Tribunal: TCU
Processo: 039.713/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações constantes de acórdão referente à auditoria realizada para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) pelos conselhos de fiscalização profissional (CFP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do item 9.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário pelos Conselho Federal de Educação Física (Confef) e Conselho Regional de Educação Física da 4a Região (CREF4/SP). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Conselho Federal de Educação Física e ao Conselho Regional de Educação Física da 4a Região que, no prazo de 60 (sessenta) dias, definam e incluam em seus planejamentos institucionais metas para seus programas, em observância ao art. 154, § 1o, II, e § 3o da Lei 14.116/2020; 9.3. determinar ao Conselho Regional de Educação Física da 4a Região que, no prazo de 60 (sessenta) dias, realize ajustes em seu sítio eletrônico (portal da transparência), de modo que seja possível a escolha de formato arquivo entre PDF, XLS e CSV para a geração de relatórios, em observância ao art. 8o, §3o, II, da Lei 12.527/2011 e art. 154, §§ 2o e 3o, da Lei 14.116/2020; 9.4. recomendar ao Conselho Federal de Educação Física que realize ajustes em seu sítio eletrônico (portal da transparência), de modo que passe a divulgar a motivação das diárias no link específico de "diárias e passagens", bem como que passe a divulgar de forma direta, individualizada e nominal os pagamentos a conselheiros de gratificação por presença e ajuda de custos/auxílio representação, com informações de valores e motivação; 9.5. dar ciência ao Conselho Federal de Educação Física de que a não atualização das informações financeiras a partir de outubro de 2020 e a não apresentação, em seus sítios eletrônicos, das principais metas e resultados de seus programas, contrariam o disposto no art. 7o, IV e VII, "a" da Lei 12.527/2001 e descumprem o item 9.1.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 9.6. dar ciência ao Conselho Regional de Educação Física da 4a Região de que a não divulgação das metas e resultados de seus programas descumpre o item 9.1.1.2 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 9.7. ordenar a SecexAdministração que realize novo monitoramento das determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, acostando aos autos a devida documentação comprobatória.